Tribunal: TJMT
Processo: 1018447-49.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018447-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCISCO CAMOLESI NETO - CPF: 702.565.191-53 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
REGULARIDADE FISCAL CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
– IMPOSSIBILIDADE –
AFRONTA AO ART. 577, DO RICMS, VIGENTE À ÉPOCA
–
ALTERNATIVA DE APRESENTAR A CONDIÇÃO DE HABILITADO NO SISTEMA SINTEGRA
– RECURSO
DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. O remetente de produtos primários, para comprovar a regularidade fiscal para fruição do diferimento, pode optar pela condição de “habilitado” no sistema SINTEGRA ou pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND-e.

2. A conduta do fisco ao exigir que a regularidade fiscal deva ser comprovada mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND-e, afronta o estabelecido no art. 577, do RICMS, vigente à época dos fatos.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1018447-49.2019.811.0041 impetrado por
FRANCISCO CAMOLESI NETO
, que concedeu a ordem mandamental para determinar ao Fisco que a comprovação da regularidade do impetrante possa se dar apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA, isoladamente, sem que se exija a apresentação de CND-e, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual alega que a técnica de recolhimento pelo diferimento, espécie de substituição tributária, é optativa, isto é, uma faculdade do contribuinte mato-grossense, conforme se verifica pelo teor do art. 573, caput e § 1º do RICMS.

Expõe que o RICMS foi recentemente alterado pelo Decreto nº 430/2020, o qual não mais contempla a possibilidade de comprovação de regularidade fiscal apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA, como consignado na r. sentença.

Pontua que a exigência de regularidade fiscal para a utilização da técnica do diferimento se perfaz em uma obrigação tributária acessória, ou seja, instrumento de controle e fiscalização da autoridade fazendária nesse tipo de operação.

Indica que a matéria é conhecida da jurisprudência do TJMT, que reiteradamente tem decidido pela legalidade e constitucionalidade da exigência de regularidade fiscal no diferimento do ICMS.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que a sentença seja reformada para denegar a ordem mandamental.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 67814952]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo conhecimento da remessa necessária e pela ratificação da sentença. [id. 69319499]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que concedeu a ordem mandamental para determinar ao Fisco que a comprovação da regularidade do impetrante possa se dar apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA, isoladamente, sem que se exija a apresentação de CND-e, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
FRANCISCO CAMOLESI NETO
impetrou, em
30/04/2019
, o presente Mandado de Segurança contra ato praticado pelo
COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO (CCAD) DA SEFAZ/MT
, visando o restabelecimento do diferimento no cadastro do Contribuinte, para fins de comercialização de seus produtos, quando realizados em operações internas, em vista da flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade (arbitrariedade) que está sendo praticada pelo fisco estadual no tratamento diferenciado atribuído a este, por meio da imposição do pagamento antecipado da alíquota de 17% em operações que devem ter o ICMS recolhido em momento posterior a ocorrência do Fato Gerador, bem como na exigência de CND.

In casu
, o juízo de origem, na data de 20/07/2020, concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, em tratar-se de ICMS, através do diferimento, pode o contribuinte deixar de proceder ao recolhimento imediato do imposto, postergando-o para momento ulterior à saída da mercadoria, como autorizado no Capítulo VII, do Título V, da Parte Geral do RICMS/MT[1], artigos 573 a 586.

Contudo, para que possa fruir dessa opção, deve o remetente estar em situação de regularidade fiscal, o que, nos termos do §1º, do art. 577, do RICMS, pode ser demonstrado pela condição de “habilitado” perante o SINTEGRA.

Como meio alternativo à comprovação da regularidade, poderá ser apresentada a Certidão Negativa de Débito – CND-e, conforme preconiza o §4º, do dispositivo.

Para bem elucidar, trago à colação:

“Art. 577 Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, o diferimento previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Anexo VII deste regulamento fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010) §1° Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada pela condição de “habilitado”, registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item “Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento”), que poderá ser acessado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
.

(...)

§4° Em alternativa ao disposto nos §§ 1° a 3° deste artigo, a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no § 1° também deste artigo.

§5° Substitui a CND-e referida no § 4° deste artigo a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, igualmente obtida por processamento eletrônico de dados.

§6° À CND-e e à CPND-e aplicam-se, também, as disposições dos §§ 2° e 3° deste artigo.

§7° A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria.

§8° Respondem, solidariamente, pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação.”

A partir de tais normas, por interpretação exegética, fica evidente que a comprovação da regularidade não pode ser feita apenas por meio da certidão negativa de débitos, como apresentou o Fisco na consulta coligida sob ID 19759444.

Como ressaltado na decisão inicial (ID 20859699), ao assim proceder, incorre o Fisco em conduta que contraria o RICMS, e, portanto, fere o direito conferido ao contribuinte de comprovar sua regularidade pela condição de habilitado ao SINTEGRA, e, por consequência, ao recolhimento diferido do ICMS, desde que, obviamente, observados os demais critérios legalmente previstos.

Nesta linha intelectiva, estando o impetrante devidamente “habilitado” perante o SINTEGRA, nos termos do §1º, do art. 577, do RICMS, não cabe ao Fisco exigir também a apresentação de certidão negativa de débito como condição ao diferimento, pois a regularidade pode ser feita alternativamente entre a primeira ou a segunda comprovação.

Ante o exposto, confirmando a liminar, concedo a segurança, determinando ao Fisco que a comprovação da regularidade do impetrante possa se dar apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA, isoladamente, sem que se exija a apresentação de CND-e. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
[id. 67813993]

Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária e recurso de Apelação.

Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No presente caso
,
a questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Isso porque, o recolhimento do ICMS, por meio do diferimento, oferece ao contribuinte a opção de deixar de proceder ao recolhimento imediato do imposto, postergando-o para momento ulterior à saída da mercadoria, conforme autorizado no Capítulo VII, do Título V, da Parte Geral do RICMS/MT, artigos 573 a 586.

Nesse diapasão, para que o contribuinte possa usufruir da supracitada opção, deve o remetente estar em situação de regularidade fiscal, o que pode ser demonstrado pela condição de “habilitado” perante o SINTEGRA, conforme se denota do art. 577, §1º do RICMS.

Não obstante a isso, o §4º do supracitado dispositivo legal, aponta como meio alternativo à comprovação da regularidade, a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND-e.

Para maiores esclarecimentos, colaciono o art. 577, do RICMS,
in verbis:

“Art. 577 Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, o diferimento previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Anexo VII deste regulamento fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§1° Para os fins deste artigo,
caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada pela condição de “habilitado”, registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA
, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item “Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento”), que poderá ser acessado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
.

(...)

§4°
Em alternativa ao disposto nos §§ 1° a 3° deste artigo, a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e
, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no § 1° também deste artigo.

§5° Substitui a CND-e referida no § 4° deste artigo a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, igualmente obtida por processamento eletrônico de dados.

§6° À CND-e e à CPND-e aplicam-se, também, as disposições dos §§ 2° e 3° deste artigo.

§7° A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria.

§8° Respondem, solidariamente, pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação.” (destaquei)

Desse modo, resta claro que a comprovação da regularidade por meio da apresentação de Certidão de Negativa de Débitos é uma alternativa e não uma imposição, a teor do que dispõe o art. 577, do RICMS.

De outro lado, importante consignar que a alteração do RCIMS trazida pelo Decreto nº 430/2020, não mais contempla a possibilidade de comprovação de regularidade fiscal apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA.

Todavia, quando do atoa tido como ilegal, ainda vigia o posicionamento de que a regularidade fiscal poderia ser demonstrada pela condição de habilitado perante o SINTEGRA ou, como meio alternativo, pela apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND.

Logo, não se mostra possível aplicar a alteração promovida pelo Decreto 430/2020 ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021